Tribunal: TJSP
Processo: 1074157-86.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação revisional de crédito direto ao consumidor. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Tarifa de avaliação. Ausente prova da efetiva prestação de serviços. Abusividade verificada. Seguro. Abusividade reconhecida na

Ementa:
Ação revisional de crédito direto ao consumidor. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Tarifa de avaliação. Ausente prova da efetiva prestação de serviços. Abusividade verificada. Seguro. Abusividade reconhecida na sentença e mantida. Não há prova da liberdade contratual, ou seja, da liberdade de escolha da companhia seguradora, ou da efetiva prestação de serviços, ausente apólice. Repetição em dobro segundo novo entendimento do E. STJ. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.